Tribunal: TJES
Processo: 0040725-09.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040725-09.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS NEY FERRAZ GOGGI

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONHECIDA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). COBERTURA CALCULADA SOBRE APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. APLICAÇÃO GRADATIVA DA TABELA SUSEP. APOSENTADORIA PELO INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de complementação de seguro, no qual o autor pleiteia o recebimento do valor integral do capital segurado (R$ 250.000,00) em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, contestando o pagamento administrativo parcial realizado com base na Tabela SUSEP e em apólice de valor inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobertura securitária deve observar a apólice vigente na data do acidente ou aquela contratada posteriormente; e (ii) estabelecer se a invalidez laboral total e a aposentadoria pelo INSS obrigam ao pagamento integral do capital segurado em contrato de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), afastando a aplicação da Tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: NÃO CONHECIDA. A alegação de ausência de prestação jurisdicional confunde-se com o mérito da demanda, tratando-se de eventual error in judicando a ser examinado no julgamento do recurso, não configurando nulidade por negativa de jurisdição se os pontos foram enfrentados pelo juízo de origem.

4. MÉRITO. Incide o princípio tempus regit actum, devendo a regulação do sinistro observar a apólice vigente à época do fato gerador (14/04/2010), a qual previa capital máximo de R$ 33.565,04, sendo inaplicável contrato com vigência iniciada dois anos após o acidente.

5. A modalidade contratada de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) visa indenizar a perda ou redução funcional sob critério anatômico e fisiológico, não se confundindo com seguro de Invalidez Profissional (IPD-L), destinado à inaptidão para atividade laboral específica.

6. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS gera presunção apenas relativa de incapacidade, não vinculando as seguradoras privadas ao pagamento automático da indenização integral, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mostra-se legítima a aplicação da Tabela SUSEP para o cálculo da indenização quando as condições gerais do contrato estabelecem a gradação da perda funcional.

8. O pagamento administrativo de R$ 6.293,45 revela-se correto ao aplicar o percentual de 75% (grau de redução funcional apurado em perícia) sobre o teto de 25% (previsto na tabela para imobilidade da coluna lombar) do capital segurado vigente à época do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização securitária deve ser regulada pela apólice vigente na data do sinistro, sendo excluídas coberturas de acidentes ocorridos antes da inclusão do segurado.

2. A aposentadoria por invalidez pelo INSS não induz presunção absoluta de incapacidade total para fins de seguro privado, prevalecendo a natureza e o grau da lesão aferidos em perícia médica.

3. É válida a aplicação da Tabela SUSEP para o cálculo proporcional da indenização em seguros de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) quando prevista contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 373, I, e art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.508.190/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.11.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.447.014/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024; STJ, REsp n. 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2021.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
CARLOS NEY FERRAZ GOGGI
e a ele
negar provimento
, mantendo a sentença em favor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040725-09.2013.8.08.0024

APELANTE:
CARLOS NEY FERRAZ GOGGI

APELADA:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS NEY FERRAZ GOGGI
contra a r. sentença do id. 17839892, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de cobrança de seguro” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

O apelante arguiu a nulidade da sentença e, considerando a precedência da questão em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante consta no relatório, em seu recurso (id. 17839899), o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional adequada, pois não enfrentou questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração, como a divergência entre os laudos periciais, a razão da preponderância atribuída ao último laudo, a função protetiva do contrato de seguro e a inaplicabilidade exclusiva da Tabela SUSEP.

Sem razão.

É cediço que a negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o julgador deixa de analisar questão imprescindível para o julgamento da causa.

No caso dos autos, diferentemente do narrado, o juízo
a quo
enfrentou a questão aventada e, ainda que de forma sucinta, o ponto sobre o qual recai a controvérsia está devidamente fundamentado, à luz do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil, não havendo nulidade.

Verifica-se que os Embargos de Declaração, de fato, buscaram a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via. Assim, a decisão que rejeitou os aclaratórios agiu corretamente ao indicar que a irresignação quanto ao mérito deveria ser veiculada por recurso próprio.

Para além desse ponto, entendo que as razões da nulidade alegada pelo recorrente, em verdade, confundem-se com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Isso porque, os fundamentos da preliminar dizem respeito a possível “error in judicando” do MM. Juízo de Origem, o que, se constatado, não configura nulidade, mas sim hipótese de reforma da sentença, caso assista razão ao apelante.

Diante de tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de nulidade da r. Sentença.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu apelo, o recorrente argumenta que o juízo ignorou a relação de consumo existente, invertendo indevidamente o ônus da prova ao acolher documento unilateral da seguradora sem apresentação da apólice.

Sustenta que a apólice vigente à época da constatação da invalidez permanente previa cobertura de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), estando dentro do período de vigência contratual.

Salienta que a Tabela SUSEP não pode ser adotada como critério exclusivo para mensuração da invalidez laboral, devendo prevalecer a efetiva incapacidade total para o exercício da profissão.

Defende que os laudos periciais produzidos, inclusive do INSS e da Justiça do Trabalho, reconhecem incapacidade definitiva e total para o exercício de atividade laboral habitual, contudo, o juízo
a quo
desconsiderou dois dos três laudos produzidos, sem fundamentação para tanto.

Aponta que o contrato de seguro deve ser interpretado conforme a boa-fé objetiva, aplicando-se a teoria da aparência e a expectativa legítima do consumidor.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento integral da cobertura prevista.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 17839903.

Muito bem.

O apelante, ora autor na origem, ingressou com a demanda narrando que sofreu acidente de trabalho em 14/04/2010, resultando em fratura da 4ª vértebra lombar e necessidade de cirurgia (artrodese L2 a S1), tendo sido aposentado por invalidez acidentária (espécie 92) em 28/02/2013.

Consta na exordial que, diante do seu quadro de invalidez permanente e total para sua atividade laborativa habitual, deveria receber o valor integral do capital segurado contratado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), contudo, a seguradora apelada pagou apenas a quantia de R$ 6.293,43 (seis mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), sob o argumento de que o apelante teria contratado seguro na base de R$33.565,04 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) e perdido apenas 75% da mobilidade lombar, aplicando de forma automática a Tabela SUSEP.

O juízo
a quo
afastou a pretensão autoral, entendendo que a contratação do seguro no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) foi posterior à data do acidente, além ter ratificado o cálculo da seguradora que motivou o pagamento administrativo.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do julgador de origem. Explico.

Esclareço, inicialmente, que, por força do princípio do “tempus regit actum” (o tempo rege o ato), o contrato em exame não será examinado à luz da Lei nº 15.040/2024, instituidora da Nova Lei dos Seguros, a qual se aplica somente aos contratos firmados ou renovados após a sua entrada em vigor.

A controvérsia cinge-se em verificar se o apelante faz jus à complementação da indenização securitária decorrente de acidente pessoal ocorrido em 14/04/2010, sob o fundamento de que sua incapacidade laboral total afastaria a aplicação da tabela gradativa da SUSEP.

Acerca da indenização com fundamento em apólice no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), registro que, na prova documental acostada à fl. 18 dos autos digitalizados, o contrato que previa esse valor de cobertura teve sua vigência iniciada apenas em 23/04/2012, ou seja, dois anos após o sinistro, ponto este que, após aventado em contestação, nem sequer foi objeto de questionamento em réplica.

A cláusula 4.2, item “a” das Condições Gerais do Seguro prevê expressamente a exclusão da cobertura de “acidentes ocorridos antes da inclusão do segurado no presente seguro, bem como suas consequências”, de forma que o pleito do recorrente vai de encontro à previsão contratual.

Correto, portanto, o Magistrado sentenciante ao fixar que a regulação do sinistro deve observar a apólice vigente à época do fato gerador (14/04/2010), qual seja, a Apólice nº 331, cuja contratação ocorreu em 20/01/2008 e o capital máximo previsto era de R$ 33.565,04 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Vencida essa questão, convém esclarecer que, ainda que a relação entre as partes seja de consumo, a aplicação das suas normas protetivas não induz à automática procedência do pedido, sendo necessário à parte autora acostar aos autos os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 da legislação processual civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Verifica-se que a avença em questão é destinada a cobrir Invalidez Permanente por Acidente (IPA), a qual visa indenizar a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, sob um critério estritamente anatômico/fisiológico.

A modalidade em exame, assim, não se trata de seguro de Invalidez Profissional (IPD-L), que garantiria a indenização em caso de inaptidão para a atividade laboral específica.

Nesse sentido, as Condições Gerais do seguro são taxativas ao desvincular a indenização securitária dos atos concessivos de benefícios previdenciários. A Cláusula 3.3.1.3 dispõe expressamente:

3.3.1.3. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência social, assim como por órgãos do poder público e por outras instituições público-privadas, não caracteriza, por si só, a invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

Vê-se que, enquanto a aposentadoria do INSS analisa o risco social e a capacidade laborativa específica, o seguro privado rege-se pelo risco contratual delimitado na apólice.

Assim, a disposição contratual acima transcrita não se revela abusiva e, inclusive, é importante para delinear o risco coberto a fim de viabilizar o cálculo atuarial do prêmio.

No mesmo rumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão de aposentadoria ou auxílio-doença pelo INSS gera apenas presunção relativa de incapacidade ou de nexo causal, não vinculando a esfera cível, mormente em contratos de seguro privado que possuem regramentos e riscos específicos, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes. 2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.
3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos.
O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional.
4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez.
[...]

6. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.508.190/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

4.
A concessão de "aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada" (EREsp n. 1.508.190/SC, Segunda Seção)
. 5. Fundando-se o julgador exclusivamente na concessão pelo INSS de aposentadoria por invalidez, configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial tendente a demonstrar a extensão da incapacidade. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.447.014/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

A Corte Superior esclarece, ainda, que “[...] o órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional [...]” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).

Dessa forma, o fato de perceber a aposentadoria, por si só, não vincula a seguradora ao pagamento da indenização, devendo esta observar as cláusulas existentes na avença pactuada, que fazem lei entre as partes por força do princípio da força obrigatória dos contratos.

Acerca do valor questionado, destaco que nas condições gerais do seguro celebrado entre as partes consta, ainda, previsão expressa sobre os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez parcial por acidente, saber:

3.3.1.5 Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à porcentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da porcentagem de redução, e sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das porcentagens de 75%, 50% e 25%.

Explicitando esse cálculo, a Cláusula 3.3.1.6 estabelece:

3.3.1.6 Nos casos não especificados no plano,
a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado
, independentemente de sua profissão.

Assim, para cálculo do valor indenizatório, imperioso o cotejo entre o percentual da diminuição da capacidade física do segurado e o valor previsto contratualmente na “Tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente por acidente”.

Na hipótese vertente, a perícia realizada nos autos (fls. 295/304) indicou que o apelante possui uma limitação de “75% da mobilidade da coluna lombar”, o que, em comparação com a tabela anexa às Condições Gerais do Seguro, corresponde ao teto indenizatório de 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado para a "imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral".

A operação matemática realizada pela seguradora e validada na sentença não merece retoques, pois conjuga três fatores:

(i) O Membro Lesado: Coluna Vertebral (Segmento Tóraco-Lombo-Sacro).

(ii) O Teto da Tabela: A Tabela SUSEP prevê que a imobilidade total deste segmento corresponde a 25% do capital segurado.

(iii) O Grau da Lesão: Como a perda não foi total (imobilidade completa), mas sim de 75% da função, aplica-se este redutor.

À luz do contrato firmado, deve-se multiplicar o percentual de 75% (grau de lesão) e 25% (teto da tabela), que resulta em um valor final de 18,75% (dezoito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do capital segurado, percentual este que deve ser considerado para fins do cálculo da indenização.

Ao aplicar a quantia acima sobre o valor da apólice vigente à época do sinistro, de R$ 33.565,04, alcança-se a monta de R$ 6.293,45, correspondente ao que foi pago administrativamente ao segurado, evidenciando o integral cumprimento da obrigação contratual e a ausência de saldo remanescente a ser perseguido judicialmente.

Nesses termos, acolher a pretensão de recebimento de 100% do capital apenas com base na incapacidade profissional, ignorando a gradação técnica apurada no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, implicaria em desvio da finalidade atuarial do contrato e prejudicaria o mutualismo inerente a essa modalidade de avença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
, ressalvando, contudo, que o recorrente está amparado pela justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão de fl. 28 dos autos digitalizados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), ante a simplicidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
, ressalvando, contudo, que o recorrente está amparado pela justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).